Tribunal: STM
Processo: 7000180-98.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FURTOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO CPM. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA. MODALIDADE CONSUMADA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP COMUM. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. TESES DEFENSIVAS. DELITOS NA FORMA TENTADA. AUTOMÓVEL. VIDROS QUEBRADOS. MERA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REJEIÇÃO. TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. INDÍCIOS DE OUTRO DELITO. REMESSA DE PEÇAS. ART. 442 DO CPPM.
1. O STF e o STJ aplicam a Teoria da apprehensio (ou amotio) no âmbito do Direito Penal comum para definir, no iter criminis, a integralização da fase executória e a subsequente consumação dos delitos de furto.
2. Se os tribunais pátrios adotam a referida Teoria na seara comum, a qual, sendo mais rígida, reprime eficazmente a prática de delitos dessa natureza, com maior razão deve prevalecer no âmbito castrense. Isso porque, nesta Justiça Especializada, todas as ações são públicas — o sujeito passivo em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, a pessoa física vitimada pelo delito.
3. Nesse inevitável supedâneo lógico, a incidente teoria da simples inversão da posse ganhou relevo também perante a JMU. Com esse entendimento, o Plenário do STM tem fixado que o furto consuma-se quando a coisa passa ao poder do agente, por qualquer tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica.
4. O sistema de defesa do aquartelamento, mobiliado por postos de sentinelas e integrado por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto.
5. Incide a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM), quando o agente quebra o vidro do veículo automotor para subtrair bens móveis do seu interior. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Identificando-se a existência de indícios, em tese, de outro delito, as respectivas peças deverão ser remetidas ao MPM e, quando for o caso, à Advocacia-Geral da União. Interpretação do art. 442 do CPPM.
7. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
19/12/2023, 15:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721701184802215463732569978047&evento=72170...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000180-
98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DO
3º SGT REFM EX MÁRCIO NUNES CASTILHOS, MANTENDO ÍNTEGRO O
ACÓRDÃO RECORRIDO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
E DETERMINOU A REMESSA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESPECIALMENTE
DOS LAUDOS PERICIAIS E DESTE ARESTO, À ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO E AO "PARQUET" MILITAR, PARA OS FINS DE DIREITO, NA FORMA
PRESCRITA NO ART. 442 DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
EMBARGADO, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, RESTABELECENDO, VIA
DE CONSEQUÊNCIA, OS TERMOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
MANTENDO, ASSIM, A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO 3º SGT REFM EX
MÁRCIO NUNES CASTILHOS DE 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE
RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE FURTOS TENTADOS (ART.
240, § 4º, C/C O ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM), EM
CONTINUIDADE DELITIVA, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
E COM O REGIME INICIAL ABERTO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM
OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DPU, EM
FAVOR DO 3º SGT REFORMADO MARCIO NUNES CASTILHO, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO PROFERIDO PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000577-31.2021.7.00.0000, E ABSOLVIAM O ORA EMBARGANTE DA PRÁTICA
DOS DELITOS A ELE IMPUTADOS NA DENÚNCIA. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.

19/12/2023, 15:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721701184802215463732569978047&evento=72170...
2/2
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
1/26
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000180-98.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
FURTOS
DUPLAMENTE
QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO CPM.
REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA.
MODALIDADE CONSUMADA. CONTINUIDADE DELITIVA.
ART.
71
DO
CP
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO.
TESES DEFENSIVAS. DELITOS NA FORMA TENTADA.
AUTOMÓVEL.
VIDROS
QUEBRADOS.
MERA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
REJEIÇÃO.
TEORIA
DA
APPREHENSIO (OU AMOTIO). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. INDÍCIOS
DE OUTRO DELITO. REMESSA DE PEÇAS. ART. 442 DO
CPPM.
1. O STF e o STJ aplicam a Teoria da apprehensio (ou amotio) no
âmbito do Direito Penal comum para definir, no iter criminis, a
integralização da fase executória e a subsequente consumação dos
delitos de furto.
2. Se os tribunais pátrios adotam a referida Teoria na seara comum, a
qual, sendo mais rígida, reprime eficazmente a prática de delitos dessa
natureza, com maior razão deve prevalecer no âmbito castrense. Isso
porque, nesta Justiça Especializada, todas as ações são públicas — o
sujeito passivo em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em
segundo, a pessoa física vitimada pelo delito.
3. Nesse inevitável supedâneo lógico, a incidente teoria da simples
inversão da posse ganhou relevo também perante a JMU. Com esse
entendimento, o Plenário do STM tem fixado que o furto consuma-se
quando a coisa passa ao poder do agente, por qualquer tempo,
independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
2/26
4. O sistema de defesa do aquartelamento, mobiliado por postos de
sentinelas e integrado por monitoramento eletrônico, por si só, não
torna impossível a consumação do crime de furto.
5. Incide a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º
do art. 240 do CPM), quando o agente quebra o vidro do veículo
automotor para subtrair bens móveis do seu interior. Precedentes do
STJ e deste Tribunal.
6. Identificando-se a existência de indícios, em tese, de outro delito, as
respectivas peças deverão ser remetidas ao MPM e, quando for o caso,
à Advocacia-Geral da União. Interpretação do art. 442 do CPPM.
7. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da
União em favor do 3º Sgt Refm Ex MÁRCIO NUNES CASTILHOS, para manter
íntegro, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido. Outrossim,
em determinar a remessa da instrução criminal, especialmente dos laudos periciais, e
deste Aresto à Advocacia-Geral da União e ao Parquet Militar, para os fins de
direito, na forma prescrita no art. 442 do CPPM.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), contra o Acórdão deste Tribunal, de 17.11.2022, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000577-31.2021.7.00.0000, que, por maioria, negou o
Apelo defensivo e deu parcial provimento ao Recurso ministerial, para, confirmando
a condenação, aplicar a reprimenda de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão ao 3º Sgt Refm Ex MÁRCIO NUNES CASTILHOS pela prática de
2 (dois) delitos militares de furto duplamente qualificados, na forma consumada (art.
240, §§ 4º e 6º, inciso I, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum), em regime
semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade e com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas (art. 102 do CPM).
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
3/26
A Denúncia narra que o embargante, em 14.11.2018, por volta de 3h da
madrugada, no estacionamento do Hospital Militar de Área de Porto Alegre
(HMAPA), subtraiu a motocicleta HONDA TITAN 150 (placa IMC6186),
pertencente ao 3º Sgt JÚLIO CESAR DA SILVA SOARES.
A imputação registra que, ainda no estacionamento, mediante a quebra
do vidro do motorista, subtraiu objetos (mochila com roupas pessoais, fardamento,
coturno e uma TV portátil) do interior do veículo FORD KA (placa IUY6252),
pertencentes à 3º Sgt EDNA CARDOSO TEIXEIRA LOPES. Posteriormente,
retornou ao automóvel, quando foi flagrado quebrando o painel e retirando o
aparelho de som nele instalado.
Por tais fatos, o embargante foi denunciado pela prática de 2 (dois)
crimes de furto, praticados durante a noite e com o rompimento de obstáculo (art.
240, §§ 4º e 6º, c/c o art. 80, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “b”, todos do
CPM).
O embargante foi acusado, também, pelo delito de injúria (art. 216 do
CPM), o qual teria sido praticado na mesma data, por volta das 4h, no momento da
sua prisão em flagrante, todavia restou absolvido pelo CPJEx com base no art. 439,
alínea “b”, do CPPM.
Os peritos, em Incidente de Insanidade Mental (IIM), de 27.11.2019,
concluíram que, à época, o réu possuía a capacidade de entender o caráter ilícito dos
fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo os experts, o
periciando apresentou, como diagnóstico principal, a dependência de múltiplas
drogas, incluindo crack, cocaína, álcool e maconha, bem como registraram
alterações de comportamento desde a infância, envolvendo violência, maus-tratos a
animais e desrespeito às regras de convivência (IIM n° 7000091-15.2019.7.03.0103 -
Evento 76).
Os antecedentes penais informam a existência de diversas infrações
praticadas pelo embargante (APM nº 7000054-85.2019.7.03.0103 - Eventos 208,
211, 212 e 219).
O Acórdão embargado ficou assim ementado:
“APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I, DO CPM.
FURTO
QUALIFICADO.
RECURSO
MINISTERIAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TENTATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSUMAÇÃO. APODERAMENTO DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS
FURTADOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO
DA VÍTIMA. CRIME CONSUMADO. CONSTATAÇÃO. CONCURSO DE
QUALIFICADORAS.
CONSIDERAÇÃO
DA
MAIS
GRAVE.
RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. PLEITO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
4/26
VEDAÇÃO LEGAL. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
POSSIBILIDADE.
EFEITO
AUTOMÁTICO
DA
CONDENAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O crime de furto tem como o titular do bem aviltado a pessoa natural ou jurídica e
se concretiza com a subtração da coisa alheia móvel. Dito de outro modo, a
consumação se dá com a inversão da posse com o apoderamento do bem, conforme
a teoria da amotio ou apprehensio.
In casu, quando o Acusado foi flagrado, os crimes de furto já haviam se consumado.
Esta Corte tem repetidamente manifestado o seu entendimento no sentido de que
adota a teoria da amotio nos crimes de furto. Não é necessária a posse mansa e
pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta que haja a inversão
da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos. Precedentes desta Corte
e do STJ.
O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento
eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto.
Seguindo a jurisprudência do STJ e desta Corte, deve ser considerada a
qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM),
consistente na quebra do vidro do veículo automotor, quando esta quebra ocorre
para surrupiar bens móveis do interior do citado automóvel.
No caso de concurso de qualificadoras, deve se considerar a mais grave na
definição da pena inicial e, no tocante às demais, serão utilizadas como
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes do STF e deste Tribunal.
É inviável a aplicação da suspensão condicional da pena quando o Acusado é
condenado à pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 84,
caput, do CPM. Ademais, não é possível aplicar o sursis quando o Acusado é
reincidente, conforme dispõe o inciso I do art. 84 do CPM. O fato de o Acusado
responder a crimes na Justiça Comum, com Denúncia recebida, não autoriza a
presunção de que não voltará a delinquir, a teor do que exige o art. 84, inciso II, do
CPM. In casu, é impossível a concessão do sursis por expressa vedação legal,
contida no art. 84, caput e incisos, do CPM.
Deve ser aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
com base no art. 102 do CPM. Nesse conspecto, a aplicação da pena acessória
decorre diretamente da lei e independe de fundamentação ou de pedido do Órgão
ministerial, conforme jurisprudência desta Corte.
Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria.
Apelo da Defesa desprovido. Decisão por maioria.”. (STM. Apelação nº 7000577-
31.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Revisora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento:
17.11.2022. Publicação: 10.2.2023.)
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
5/26
A DPU, em Razões recursais, requer a prevalência do Voto proferido
pelo Ministro Presidente do STM Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, o qual negava provimento a ambos os Recursos, ministerial e defensivo,
para manter a pena imposta de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática
de 2 (dois) furtos tentados (art. 240, § 4º, c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do
CPM), em continuidade delitiva, com o direito de recorrer em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto.
Compondo a corrente majoritária, os Ministros Alte Esq LEONARDO
PUNTEL (Relator), Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e este signatário votaram
no sentido da configuração de 2 (dois) crimes de furto duplamente qualificados, na
modalidade consumada.
Nesse cenário, os limites da divergência repousam, estritamente, em
definir se os furtos pelos quais o embargante foi condenado ocorreram na forma
tentada ou consumada.
Embora não tenha sido alvo destes embargos, registre-se que a
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora)
e os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA acolhiam o Recurso defensivo e negavam provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença condenatória e absolver o réu dos fatos
imputados na Denúncia.
Em 7.3.2023, o presente Recurso foi admitido, abrindo-se vista à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126, in fine, do
RISTM e do art. 547 do CPPM (Evento 5).
A PGJM, em Contrarrazões, mediante o Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifesta-
se pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e, no mérito, por sua
rejeição, para que o Acórdão atacado seja integralmente mantido.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o presente Processo foi posto em mesa para
julgamento.
É o Relatório.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
6/26
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes do Julgado satisfazem os
requisitos de admissibilidade.
A DPU insurge-se contra o Acórdão do STM que, por maioria, julgou
improcedente o Apelo defensivo e deu parcial provimento ao Recurso ministerial. A
corrente dominante fundamentou que, antes mesmo da prisão em flagrante do
agente, os crimes de furto restaram consumados.
Nessa base, a corrente majoritária, na esteira do Voto do Relator
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, confirmou a condenação e aplicou a
reprimenda de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão ao 3º Sgt
Refm Ex MÁRCIO NUNES CASTILHOS, reconhecendo a prática de 2 (dois)
crimes de furto, duplamente qualificados, na forma consumada (art. 240, §§ 4º e 6º,
inciso I, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum), em regime semiaberto, com o direito
de recorrer em liberdade e com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Todavia, a Defesa alega que deveria prevalecer o entendimento
minoritário, consoante o Voto do Ministro Presidente Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, o qual negava provimento a ambos os Recursos,
ministerial e defensivo, para manter a pena imposta na Sentença recorrida, sob a
convicção das ocorrências delitivas na sua forma tentada.
Com isso, a Defesa pleiteia a reforma do Acórdão, reiterando a tese de
que os furtos ocorreram na forma tentada.
As alegações defensivas não abalam o entendimento firmado pela
corrente majoritária, o qual será reforçado nestes Embargos Infringentes.
Ao rever os fatos, verifica-se que a dinâmica delitiva está nítida nos
autos, inclusive não foi questionada. Portanto, reprisa-se o que foi suficientemente
esclarecido no Acórdão embargado, in verbis:
“[...] Merece provimento parcial o apelo ministerial.
Principiando, convém assentar que inexiste dúvida quanto à autoria e à dinâmica
factual adotada, tanto pela Denúncia, quanto pela Sentença condenatória.
Resta certo, portanto, que o Acusado, em 14/11/2018, por volta das 3h da
madrugada, no estacionamento do Hospital Militar de Área de Porto Alegre,
subtraiu a motocicleta HONDA TITAN 150, placa IMC 6186, pertencente ao 3º
Sargento Júlio Cesar da Silva Soares.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
7/26
Em seguida, ainda no estacionamento, mediante o rompimento/quebra do vidro do
motorista (obstáculo), subtraiu objetos do interior do veículo FORD KA, placa
IUY6252, pertencentes à 3º Sargento Edna Cardoso Teixeira Lopes, e, retornando
ao interior do referido automóvel, foi flagrado quebrando o painel e retirando o
aparelho de som instalado.
Segundo apurado, o Acusado subtraiu a motocicleta HONDA TITAN do local onde
o proprietário a havia estacionado (retirando-o de sua esfera de vigilância),
levando-a para a entrada do estacionamento dos visitantes do HMAPA, onde mais
tarde foi localizada.
Ato contínuo, o Acusado quebrou o vidro do automóvel FORD KA e subtraiu
pertences da vítima 3º Sargento Edna (mochila contendo roupas pessoais,
fardamento, coturno e uma TV portátil). Levou a mochila para a denominada
‘pracinha’ próxima ao estacionamento do HMAPA.
Por fim, o Acusado foi flagrado no interior do mesmo veículo FORD KA, quando
retirava o aparelho de som automotivo de seu interior, o que não se concretizou por
circunstâncias alheias à sua vontade, isto é, o flagrante. O Acusado foi flagrado no
interior do veículo FORD KA pela vítima 3º Sargento Júlio Cesar e pelo 3º Sargento
Fábio Rezer Frazzon, no momento em que ambos procuravam a mencionada
motocicleta HONDA e conseguiram avistá-la.
Nesse momento, o Acusado confessou, ao ser indagado pelo 3º Sargento Júlio Cesar,
que já havia subtraído a motocicleta, retirando-a do lugar onde estava inicialmente
estacionada e ainda que já havia subtraído alguns objetos do interior do veículo
FORD KA, escondendo-os na ‘pracinha próxima ao estacionamento’.
Houve efetivo rompimento de obstáculo com a quebra do vidro do carro, cuja
reposição, à época, foi orçada em R$ 170,00 (cento e setenta reais) e, para o
conserto do painel do automóvel FORD KA, que acomodava o aparelho de som, foi
orçado o valor de R$ 1.580,34 (mil quinhentos e oitenta reais e trinta e quatro
centavos), [...].
A motocicleta foi avaliada em R$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito reais), [...] e foi
recuperada.
Os pertences da 3º Sargento Edna e a TV portátil foram avaliados em R$ 754,00
(setecentos e cinquenta e quatro reais), [...] sendo o aparelho recuperado e
restituído à proprietária.
O aparelho de som objeto da tentativa de furto foi avaliado em R$ 2.090,00 (dois
mil e noventa reais), [...] permaneceu no interior do veículo FORD KA em razão do
flagrante. [...]”
Inexistindo ataque recursal à materialidade e à autoria, tampouco ao
dolo (presente nos delitos intencionais, sejam consumados ou tentados), passa-se à
análise da tipicidade objetiva mais adequada aos atos criminosos executados pelo
réu.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
8/26
A Teoria da Inversão da Posse prevalecerá, pois está consagrada neste
Tribunal Superior. Com base nela, constata-se, precisamente, o esgotamento dos atos
executórios no iter criminis dos furtos perpetrados.
Desde o início da Ação Penal Militar, 3 (três) condutas criminosas
foram descritas, as quais ocorreram a partir das 3h da madrugada de 14.11.2018, no
estacionamento do HMAPA:
1) a subtração da motocicleta Honda Titan 150 (Placa IMC6186),
pertencente ao 3º Sgt JÚLIO CESAR DA SILVA SOARES;
2) a subtração, mediante a quebra do vidro do motorista (obstáculo),
dos objetos (mochila com roupas pessoais, fardamento, coturno e TV portátil)
guardados no interior do veículo Ford Ka (Placa IUY6252), pertencentes à 3º Sgt
EDNA CARDOSO TEIXEIRA LOPES; e
3) a tentativa de subtração do aparelho de som automotivo do Ford Ka
(Placa IUY6252), pertencente à 3º Sgt EDNA CARDOSO TEIXEIRA LOPES.
Registre-se que a referida tentativa de furto do som automotivo do
veículo Ford Ka foi julgada, em sede de Apelação, como mero desdobramento da
subtração consumada dos objetos pertencentes à 3º Sgt TEIXEIRA, não sendo objeto
destes Embargos.
Quanto à essa terceira conduta, o Ministro Presidente assim se
manifestou, in litteris:
“[...] No tocante à tentativa de furto do aparelho de rádio, mostra-se escorreita a
sentença guerreada, considerando que o Parquet Miliciens não requereu a
condenação do acusado em suas Alegações Escritas (evento 220 da APM), in
verbis:
‘Desta forma, reitero os termos da denúncia, quanto ao primeiro fato
delituoso, o réu está incurso duas vezes nas sanções do art. 240, §§ 4º e 6º
(furto qualificado noturno e, pelo rompimento de obstáculo - 1º relativo à
moto e 2º relativo aos objetos), c/c o art. 80 (crime continuado) e nos termos
da disposição do art. 9º, inciso III, alínea b, todos do CPM’.
Por amor ao debate, mesmo que fosse possível a apreciação desse ‘terceiro furto’,
verifica-se que a tentativa de furto do mencionado rádio ocorreu no contexto do
crime, em andamento, no interior do veículo automotivo FORD KA, tratando-se,
portanto, de mero desdobramento da subtração, diga-se interrompida, dos objetos
pertencentes a 3ª Sgt Ex EDNA CARDOSO TEIXEIRA LOPES. [...]”. (Grifo no
original.)
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f92...
9/26
No mesmo sentido, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI também alinhou o seu Parecer à corrente
majoritária, in verbis:
“[...] 19. Em outra vereda, e em que pese o esforço do Ministério Público de 1º
grau, não se visualiza a prática de 03 (três) delitos de furto qualificado (art. 240, §
4º e § 6º, inciso I, do CPM), mas de somente 02 (dois) eventos delituosos, praticados
contra as vítimas 3º Sargento Júlio Cesar da Silva Soares e 3º Sargento Edna
Cardoso Teixeira Lopes, os quais tiveram seus patrimônios lesados pelo agir
criminoso do 3º Sargento M..
20. Neste aspecto, temos que a tentativa de furto do aparelho de som automotivo,
pertencente à 3º Sargento Edna, situa-se no mesmo desdobramento temporal e
fático do furto pluriqualificado consumado de que já fora vítima a mesma
graduada. Vale dizer: ao quebrar o vidro do automóvel da 3º Sargento Edna, o 3º
Sargento M, teve acesso ao interior do veículo, o que lhe deu a possibilidade de
surrupiar todos os bens que ali se encontravam, só não os retirando ao mesmo
tempo por mera opção que adotou, devendo sua conduta — em desfavor do
patrimônio da 3º Sargento Edna — ser considerada como única, para efeitos penais,
ou seja, a prática de apenas um furto consumado, duplamente qualificado. [...]”.
Nesse cenário, a DPU opôs os presentes Embargos para que este
Plenário definisse, estritamente, se os furtos, pelos quais o réu foi condenado,
ocorreram na forma tentada ou consumada.
A combativa Defesa Pública repisa que os delitos foram praticados no
mesmo contexto fático, de lugar e de tempo, e, durante a fase executória, o iter
criminis restou abruptamente interrompido com a prisão em flagrante do agente.
Aduz que o réu não teria ultrapassado os limites da área militar, ficando os bens
circunscritos ao perímetro do estacionamento, local onde os fatos ocorreram.
Por fim, a Defesa reputou adequada a dosimetria da pena, estampada
no Voto vencido do eminente Ministro Presidente do STM, o qual considerou a
quebra do vidro do veículo Ford Ka como mera circunstância judicial desfavorável.
Nesse fio, a argumentação defensiva contraria o fundamento, esposado
em sede do Acórdão deste Tribunal, no qual os momentos consumativos de ambos os
crimes de furto perpetrados pelo agente foram comprovados.
O Acórdão recorrido está em sintonia com os julgados dos tribunais
superiores pátrios, os quais adotaram a Teoria da Inversão da Posse como critério
para fixar, no iter criminis, a integralização da fase executória e a passagem para a
consumativa.
No tocante à Teoria da Inversão da Posse, o Supremo Tribunal Federal
(STF), em sede de Recurso Extraordinário, sob a Relatoria do Ministro MOREIRA
ALVES, fixou que o roubo se consuma quando o agente toma posse da coisa alheia
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
10/26
móvel, in verbis:
“Roubo. Momento de sua consumação.
- O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa
móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência.
- Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia
da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a
clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme
de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela
violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga
com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a
perseguição — não fosse a legitimidade do desforço imediato — seria ato de
turbação (ameaça) à posse do ladrão. Recurso extraordinário conhecido e
provido.”. (STF. RE 102.490. Relator Ministro MOREIRA ALVES. Tribunal Pleno.
Julgamento: 17.9.1987. DJ: 16.8.1991.)
Nesse caso líder (leading case), o Ministro MOREIRA ALVES elencou
as quatro principais teorias que procuravam caracterizar o momento consumativo do
roubo. Essa Decisão irradiou fortes consequências jurisprudenciais, as quais
alcançaram, inclusive, o presente feito:
“[...] a) - a teoria da contrectatio, para a qual consumação se dá pelo simples
contato entre o agente e a coisa alheia;
b) - a teoria da apprehensio, (para outros, amotio), segundo a qual se consuma esse
crime quando a coisa passa para o poder do agente;
c) - a teoria da ablatio, que tem a consumação ocorrida quando a coisa, além de
apreendida, é transportada de um lugar para outro; e
d) - a teoria da illatio, que exige, para ocorrer a consumação, que a coisa seja
levada ao local desejado pelo ladrão para tê-la a salvo. [...]”.
Segundo o ilustre Magistrado, a Teoria da apprehensio (ou amotio)
prevalece nos países em que as expressões “subtrair” ou “tomar’ estão, para
caracterizar o furto e o roubo, descritas em seus Códigos Penais. Nesses casos, a
doutrina e a jurisprudência entendem que o exercício da posse da coisa pelo agente,
por qualquer tempo, ainda que não seja removida para outro lugar, tampouco por ele
usada, enseja a consumação do delito.
Em 14.10.2015, em sede de Recurso Especial Representativo da
Controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a adoção da Teoria da
apprehensio (ou amotio). À luz dessa Decisão, a consumação do furto ocorre no
momento em que, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o
bem, in litteris:
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
11/26
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RITO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO
DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ
E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do
tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se
considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente
detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por
ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema
encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes
termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido
pela prática do delito de furto consumado.”. (STJ. REsp nº 1.524.450/RJ. Relator
Ministro NEFI CORDEIRO. Terceira Seção. Julgamento: 14.10.2015. DJe:
29.10.2015.) (Grifos nossos.).
Observe-se que, nos citados arestos, o STF e o STJ aplicaram a Teoria
da amotio no âmbito do Direito Penal comum. Portanto, se a interpretação naquela
seara foi a mais rígida, visando coibir a prática de delitos dessa natureza, com maior
razão deve prevalecer no âmbito castrense. Assim ocorre porque, nesta Justiça
Especializada, todas as ações são públicas, pois o sujeito passivo em primeiro grau é
o Estado/Forças Armadas e, em segundo, as vítimas atingidas.
Nesse inevitável supedâneo lógico, perante o STM, a incidente teoria
da simples inversão da posse também ganhou relevo para estabelecer o momento
consumativo do furto, conforme se extrai do precedente abaixo:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. TEORIA DO AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
12/26
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: ‘i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa
retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus
furandi.’.
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a
qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que
em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e
pacífica.
Vale dizer que, independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a prática
delituosa descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão da
posse, sendo irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de
vigilância, ou mesmo que tenha sido recuperado posteriormente. [...]
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.”. (STM. Apelação nº
7000629-61.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXIERA
ROCHA. Julgamento: 11.2.2021. Publicação: 17.3.2021.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Plenário: 1)
Apelação nº 7000317-56.2018.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Revisor Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento:
4.12.2018. Publicação: 17.12.2018; 2) Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Revisora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 21.5.2021.
Publicação: 30.6.2021; 3) Apelação nº 7000445-42.2019.7.00.0000, de minha
relatoria. Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
2.12.2021. Publicação: 16.12.2021; e 4) Apelação nº 7000579-98.2021.7.00.0000.
Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Revisor Ministro Alte Esq CELSO
NUIZ NAZARETH. Julgamento: 10.2.2022. Publicação: 3.3.2022.
Ao aplicar a Teoria da Inversão da Posse aos fatos delineados nos
autos, a corrente majoritária solidificou que os furtos restaram consumados antes
mesmo da prisão em flagrante do embargante, nos termos do Acórdão recorrido, in
verbis:
“[...] Acertadamente, o órgão ministerial aduz que a Sentença do Juízo a quo deve
ser reformada, em face da consumação dos furtos da motocicleta HONDA TITAN
150, placa IMC 6186, pertencente ao 3º Sargento Júlio Cesar da Silva Soares, e dos
pertences da vítima 3º Sargento Edna (mochila contendo roupas pessoais,
fardamento, coturno e uma TV portátil) (Evento 1; doc. 1).
Quando o Acusado foi flagrado, os crimes de furto já haviam se consumado. Esta
Corte tem repetidamente manifestado o seu entendimento no sentido de que adota a
teoria da amotio nos crimes de furto. Ou seja, não é necessária a posse mansa e
pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta que haja a inversão
da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
13/26
Este Tribunal tem decidido de forma semelhante em casos análogos, senão vejamos:
‘APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR EM AMBIENTE SOB A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE CONFIGURADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E
CULPÁVEL. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INSUBISISTÊNCIA.
(...) Teoria da amotio ou da apprehensio. O crime se consuma apenas com a
inversão da posse, ainda que a res subtraída venha a ser retomada em
momento imediatamente posterior. (...) O Réu se utilizou meio eficaz para
consumar a sua conduta, o que descaracteriza o crime impossível. Os
sistemas de revista e de vigilância existentes na Unidade Militar não tornam
impossível a configuração do delito (Súmula nº 567 STJ). Negado
provimento. Decisão unânime.’. (STM. Apelação 0000058-34.2016.7.03.0303.
Relator: JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 15/08/2017. Publicação:
28/08/2017). (Grifos do autor.)
Como bem fora citado no julgado acima, o Superior Tribunal de Justiça editou
Súmula com conteúdo que se relaciona aos fatos ora analisados, cujo texto se
transcreve:
Súmula 567 - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico
ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por
si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)
Trata-se, portanto, de crimes de furto consumados, cujos objetos desviados foram
prontamente recuperados pela diligência dos militares que abordaram o Acusado
quando este, no interior do mesmo veículo FORD KA, retirava o aparelho de som
automotivo de seu interior, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade, isto é, o flagrante. O Acusado foi flagrado no interior do veículo FORD KA
pela vítima 3º Sargento Júlio Cesar e pelo 3º Sargento Fábio Rezer Frazzon, no
momento em que ambos procuravam a mencionada motocicleta HONDA e
conseguiram avistá-la. [...]”.
O Aresto recorrido embasou adequadamente a execução das condutas
em sua forma consumada. Todavia, a reprise dos fatos permite agregar outros
argumentos em reforço à plena configuração de todos os elementos da definição
legal do crime de furto consumado.
Em alinho ao pensamento majoritário da Corte, a Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA trouxe
substanciosas reflexões sobre a matéria em seu Parecer, in verbis:
“[...] Em acréscimo, destaca-se o entendimento de que, para a consumação do
delito de furto, embora não se exija a posse mansa e pacífica do bem surrupiado, é
imperioso que o agente retire a coisa alheia móvel da esfera de disponibilidade da
vítima. No caso dos autos, o ora Embargante consumou o crime quando surrupiara
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
14/26
a motocicleta, modelo Titan 150, da marca Honda, de Placa IMC 6186, de
propriedade do 3º Sargento do Exército Júlio Cesar da Silva Soares, bem como
quando furtara a mochila contendo roupas pessoais, o fardamento, o coturno, uma
TV portátil [...] de dentro do veículo automotor, do modelo KA, da marca Ford, de
Placa n.º IUY6252, pertencentes à 3º Sargento do Exército Edna Cardoso Teixeira
Lopes, permanecendo na posse das coisas subtraídas, ainda que por pouco tempo,
em outro local, até ser preso em flagrante.
Pode até parecer estranho considerar os crimes de furto, em tela, como
consumados, porquanto os bens surrupiados ainda estavam intramuros da
Administração Militar, todavia, em razão da teoria da apprehensio ou da amotio,
teoria consagrada pelos Tribunais Superiores, é perfeitamente cabível, pois as
vítimas foram desapossadas dos seus bens, ainda que por pouco período de tempo.
Exemplificando melhor, no caso de furto de celular praticado por militar da ativa
contra militar da ativa dentro da Organização Militar, não há menor dúvida que o
crime é consumado, quando o agente é flagrado na revista pessoal, ao sair do
aquartelamento, por mais que a vítima tenha ficado sem o seu celular por pouco
tempo e o agente criminoso tenha permanecido apenas por alguns minutos na posse
do bem. Isso porque houve a inversão da posse em favor do agente criminoso.
A restituição da coisa ao seu dono ou reparação do dano causado, é apenas uma
causa que gera a desclassificação da infração penal para o crime de furto atenuado
(§§ 1º e 2º do art. 240 do CPM), mas isso não interfere na sua consumação.
Em suma, o que se quer dizer é que as elementares e o núcleo do tipo penal do
crime de furto, seja o do art. 240 do CPM, seja o do art. 155 do CP comum, não
exigem um interregno de tempo, a fim de que o delito reste consumado,
simplesmente, porque essa infração penal é classificada como crime instantâneo (a
consumação ocorre imediatamente após a prática do crime), e não como crime a
prazo (a consumação depende de determinado prazo temporal para sua (sic)
consumação, por exemplo, o crime de apropriação de coisa achada - art. 249,
parágrafo único, do CPM; e art. 162, inciso II, do CP comum - e o de lesão
corporal de natureza grave com resultado de incapacidade para as ocupações
habituais, por mais de trinta dias - art. 209, § 1º, do CPM; e art. 129, § 1º, inciso I,
do CP).
Por essa razão, também não há menor dúvida de que as subtrações praticadas pelo
ora Embargante da motocicleta e dos bens, os quais se encontravam dentro do
carro, também devem ser consideradas como crimes de furto consumados. No
ponto, o que diferencia na hipótese de tantos outros crimes de furto consumados
julgados pela Corte Castrense é apenas que a motocicleta possui um maior
tamanho, mas, na essência, a subtração é a mesma, pois a vítima foi desapossada
dos bens de sua propriedade. Em destaque, caso a subtração de um veículo
automotor ocorresse em um estacionamento público e tal bem furtado fosse
encontrado em outro local após 30 (trinta) minutos, na nossa visão, não pairaria
dúvida que o crime de furto foi consumado, pois a vítima foi desapossada do bem
onde havia deixado, pelo que, por mais essa razão, o crime de furto ocorrido dentro
da Organização Militar foi consumado, pois também a vítima foi desapossada do
bem do local onde havia deixado. [...]”. (Grifos da autora.)
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
15/26
No seu elucidativo Parecer, a PGJM citou precedentes desta Corte
Castrense, nos quais os agentes foram flagrados, ainda no interior da Organização
Militar (OM), com os bens subtraídos (carnes vermelhas ou outros alimentos) e,
mesmo assim, os crimes de furto foram considerados consumados (Apelação nº
7000718-84.2020.7.00.0000, julgada em 24.6.2021, sob a relatoria do Ministro Alte
Esq LEONARDO PUNTEL; e Apelação 7000664-21.2020.7.00.0000, julgada em
21.5.2021, sob a relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI).
Prosseguindo na análise da tipicidade objetiva dos furtos, recorde-se
que as ações delitivas vieram à tona em razão do cuidado, naquela noite, que o 3º Sgt
SOARES dispensava para a sua Honda Titan 150, efetivado através da janela do
corredor do Pronto Atendimento Médio (PAM), onde trabalhava.
Na data dos fatos, por volta de 3h da madrugada, o militar percebeu
que a sua motocicleta não estava no local onde a estacionou. Então, ligou para a
Portaria e para o Corpo da Guarda, os quais reportaram que ninguém saiu
empurrando o veículo do quartel.
Ao realizar buscas pela área externa do Hospital, o 3º Sgt SOARES
encontrou a motocicleta, destravada, na entrada do estacionamento de visitantes,
distante 100 m (cem metros) de onde a havia estacionado.
Em seguida, retornou ao PAM e pediu ao 3º Sgt FÁBIO REZER
FRAZZON para segurar o guarda-chuva, enquanto empurrava o veículo de volta ao
seu lugar original, pois ainda chovia muito naquele momento.
No trajeto, ambos perceberam a luz interna do Ford Ka ligada e
abordaram o veículo, flagrando o embargante no seu interior, sentado no banco do
motorista, em atitude suspeita e com sinais de embriaguez.
Ao ser inquirido, o embargante confessou aos sargentos ter sido ele
quem subtraiu a motocicleta do lugar onde estava e forçou os fios para fazer uma
ligação direta, mostrando, inclusive, os pontos de danificação do veículo.
Igualmente, admitiu que já havia subtraído alguns objetos do Ford Ka, deixando-os
no banco da “pracinha”.
Nitidamente, os fatos narrados alcançaram a inversão da posse. O
embargante esbulhou o 3º Sgt SOARES e a 3º Sgt TEIXEIRA de seus bens,
respectivamente, a motocicleta e os objetos subtraídos do interior do Ford Ka, os
quais saíram da esfera de disponibilidade e de vigilância de seus justos possuidores,
ainda que por curto espaço de tempo.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
16/26
Embora não tenha concluído a ligação direta, o embargante destravou e
se apoderou da motocicleta do 3º Sgt SOARES, removendo-a para outro local na
grande área de estacionamento do HMAPA.
Depois, o embargante quebrou o vidro da porta do motorista com uma
pedra que mal lhe cabia na mão, para subtrair os pertences da 3º Sgt TEIXEIRA do
interior do Ford Ka. Obtida a posse dos bens, afastou-se cerca de 30 m (trinta
metros) do veículo, onde havia uma pracinha. Após, abandonou a mochila, as peças
de roupas pessoais femininas e a TV portátil, as quais estavam espalhadas pelo chão
molhado.
Sob o ponto de vista dos justos possuidores, o 3º Sgt SOARES não
tinha ideia do que ocorrera com a sua motocicleta e empreendeu buscas para tentar
recuperá-la, logrando êxito em seu desforço imediato (medida que visa conservar ou
integrar alguém na posse de bem que se lhe tirou de forma injusta).
Por sua vez, a 3º Sgt TEIXEIRA amargou um enorme prejuízo, fruto
dos danos causados ao Ford Ka e da destruição de alguns dos pertences subtraídos.
As peças de roupas tornaram-se inservíveis, segundo afirmou a ofendida em seu
interrogatório. Esses bens perderam a sua utilidade em razão da ação do autor dos
delitos. In casu, a vítima em segundo grau jamais recuperou a posse de tais objetos,
porque remanesceram imprestáveis.
Ademais, até o dia do seu interrogatório, a 3º Sgt TEIXEIRA não havia
recebido qualquer indenização ou reparação por parte do embargante.
Portanto, ao reaplicar a Teoria da Inversão da Posse ao contexto
delitivo encartado nos autos, a posição majoritária do Tribunal consolida-se, pois
todos os elementos da definição legal do crime de furto estão reunidos, restando as
condutas delituosas objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis.
A conclusão pela ocorrência dos delitos na sua forma consumada
afasta, naturalmente, a tese da desistência voluntária. Apenas teria ensejo se o agente
voluntariamente interrompesse os atos executórios.
In casu, ele foi preso em flagrante após o exaurimento da fase
executória, marcada pela inversão da posse dos bens subtraídos. Noutras palavras,
inexiste desistência voluntária no contexto de crimes consumados.
A rigor, após o furto, o embargante abandonou os pertences da 3º Sgt
TEIXEIRA na pracinha somente quando percebeu a existência de roupas, uniformes
femininos e uma TV portátil artesanal, objetos de difícil alienação. Por isso, ele
voltou para cumular o som automotivo do veículo, muito mais atrativo no comércio
ilícito.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
17/26
Quanto à incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo,
consistente na quebra do vidro do motorista para subtrair os bens do interior do Ford
Ka, colaciona-se a manifestação do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, a qual compôs o Acórdão embargado, in
verbis:
“[...] Em seguimento, temos que também deve ser reconhecida a qualificadora de
rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM), consistente na
quebra do vidro do veículo automotor pertence à 3º Sargento Edna Cardoso
Teixeira Lopes, para surrupiar bens móveis do interior do citado automóvel, não se
mostrando adequado o contido na Sentença a quo, no sentido de que não se poderia
(...) levar em consideração que a quebra do vidro configurou uma qualificadora,
pois, na doutrina de CELSO DELMANTO, ‘não qualifica o crime a violência contra
o obstáculo que é inerente à própria coisa. Há a necessidade de exame de corpo de
delito’ (CPP Comentado, ed. RENOVAR, 1991, pág. 270). O vidro de um veículo
não constitui um objeto de segurança, pois é parte integrante e comum nos
automóveis.
[...] Com efeito, embora o magistério citado, temos que a jurisprudência caminha
em norte diverso, devendo ser registrado, a título de exemplo, que a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, quando o
agente quebra o vidro para subtrair pertences de dentro do automóvel, ocorre a
qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Veja-se:
‘RECURSO ESPECIAL. FURTO. OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.
QUALIFICADORA.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
CARACTERIZAÇÃO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. VEÍCULO
ESTACIONADO. IRRELEVÂNCIA. MENOR VISIBILIDADE.
1. Hipótese de furto durante o repouso noturno e mediante rompimento de
obstáculo, de objetos que estavam no interior de um automóvel estacionado
em via pública.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp n. 1.079.847/SP (desta Relatoria, julgado em 22/05/2013, DJe
05/09/2013), reconheceu restar configurada a qualificadora do rompimento
de obstáculo ‘quando o agente, visando subtrair aparelho sonoro localizado
no interior do veículo, quebra o vidro da janela do automóvel para atingir
seu intento’. [...]
5. Incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo [...], nos termos
da jurisprudência desta Corte.
6. Recurso provido.’; (STJ. REsp nº 1738084/RS. Relator Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma. Julgamento: 2.8.2018. Publicação no DJE:
10.8.2018.) (Grifo do autor.)
‘HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
FURTO
QUALIFICADO.
1.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
18/26
INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO
INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL. QUALIFICADORA PRESENTE. 3.
DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO
PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NOS
TERMOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ACUSADO
PRESO
EM
FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 4.
REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA
N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO.
[...]
4. A quebra do vidro de automóvel para a subtração de objetos do seu
interior caracteriza o delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I do Código
Penal, não havendo reparos a serem feitos nesse aspecto, não obstante o
esforço argumentativo da defesa.’; (STJ. Habeas Corpus nº 509.589/SP.
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Quinta Turma.
Julgamento: 11.2.2020. Publicação no DJE: 17.2.2020.) (Grifo do autor.)
‘PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA
PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE
DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA
REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...]
II - Pretensão desclassificatória da conduta qualificada para o tipo básico.
Cumpre esclarecer que jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no
sentido de que é ‘de rigor a incidência da qualificadora do inciso I do § 4º
do art. 155 do CP quando o agente, visando subtrair aparelho sonoro
localizado no interior do veículo, quebra o vidro da janela do automóvel
para atingir o seu intento, primeiro porque este obstáculo dificultava a ação
do autor, segundo porque o vidro não é parte integrante da res furtiva
visada, no caso, o som automotivo’ (EREsp n. 1.079.847/SP, Terceira Seção,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 05/09/2013). Precedentes.
[...]
Habeas corpus não conhecido.’. (STJ. Habeas Corpus nº 509.594/SP. Relator
Ministro FELIZ FISCHER. Quinta Turma. Julgamento: 6.6.2019. Publicação
no DJE: 11.6.2019.) (Grifo do autor.). [...]”.
Vê-se, nesses preclaros arestos, que o para-brisa do automóvel não
integra, fisicamente, os objetos guardados no seu interior.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
19/26
O armário arrombado ou a explosão da porta de cofre para furtar os
bens no seu interior também caracterizam o rompimento de obstáculo.
Há casos em que a escotilha de veículos blindados que transportam
valores é explodida, possibilitando o acesso dos bandidos ao dinheiro neles
depositado. Logo, há o rompimento do obstáculo para que o objetivo criminoso seja
atingido.
Assim, considerar o carro-forte como parte integrante dos valores
transportados para afastar a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo
não corresponderia à melhor técnica e à eficaz proteção da sociedade.
Da mesma forma, não podendo destoar dessa lógica, a quebra dos
vidros de um carro perfaz a referida qualificadora.
Portanto, à luz do Princípio da Proporcionalidade, a incidência da
qualificadora pelo rompimento de obstáculo reflete, perfeitamente, o contexto fático
dos autos.
Vencidas as divergências embargadas, ratifica-se a sanção aplicada ao
embargante no patamar definitivo de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso I, e no art. 70, inciso I
(reincidência), ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, negado o sursis por
expressa vedação legal (art. 84, caput, do CPM), em regime semiaberto, com o
direito de apelar em liberdade e com a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com fulcro no art. 102 do CPM.
Embora não seja objeto destes Embargos Infringentes, a dúvida quanto
à imputabilidade do agente, ancorada no Laudo Psiquiátrico Pericial, de 2002,
elaborado pela Dra. LAÍS LEGG DA SILVEIRA RODRIGUES, Especialista em
Medicina do Trabalho, a pedido da Juíza da 8ª Vara de Justiça Federal Cível de Porto
Alegre, também requer melhor análise, em face das consequências onerosas que
recaem para a sociedade. As contradições identificadas serão adiante abordadas.
A corrente minoritária absolutória, na esteira do Voto vencido da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, sustentou a
possível semi-imputabilidade do agente, sob a alegação de que os peritos criminais
não fizeram menção ao Transtorno Afetivo Bipolar, doença diagnosticada
anteriormente no Laudo da Especialista em Medicina do Trabalho, de 2002.
Além disso, essa corrente minoritária citou os transtornos mentais
diagnosticados e os indícios de que o embargante estaria sob o feito de drogas por
ocasião do flagrante. Na concepção absolutória, esse contexto confirmaria a versão
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
20/26
defensiva de que o réu teria ingerido a medicação e a bebida alcoólica para, fruto do
vício, ficar mais calmo, in verbis:
“[...] Inicialmente, antes de adentrar na análise meritória dos recursos
apresentados, entendo que se faz necessário traçar algumas considerações acerca
da imputabilidade do réu, uma vez que há, nos autos, Laudo Psiquiátrico Pericial
datado de 5/4/2002 e assinado pela Dra. Laís Legg da Silveira Rodrigues, médica
psiquiátrica, do qual consta ser o acusado ‘portador de patologia mental grave e
incurável, necessitando de tratamento especializado por toda a vida e
definitivamente incapaz.’.
No mesmo documento, informa-se que o M. N. C.:
‘[...] faz tratamento psiquiátrico com o Dr. André Rosito Marquardt, no
Hospital Parque Belém (desde 1998) e teve onze internações psiquiátricas até
a data de hoje. Anexo os comprovantes ao meu laudo. O mesmo emitiu um
parecer médico salientando que o Transtorno Afetivo Bipolar que o
periciando é portador não foi influenciado por substâncias psicoativas.’.
Seu diagnóstico:
‘CID 10 F 31.2 – TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR.
F 10.2 – TRANSTORNOS MENTAIS DEVIDO AO USO DO ÁLCOOL.
F 12.2 - TRANSTORNOS MENTAIS DEVIDO AO USO DE CANABINÓIDES.
F 14 – TRANSTORNOS MENTAIS DEVIDO AO USO DE COCAÍNA.’.
[...] Desse modo, entendo plenamente justificado e verdadeiro o relato de que ele
ingerira os medicamentos e a bebida alcóolica com a intenção de se acalmar e em
razão da fissura ocasionada pelo vício.
Portanto, não vislumbro razões para deixar de aplicar ao caso a redução de pena
prevista no parágrafo único do art. 48 do CPM, caso fosse necessário. [...]”.
Data máxima vênia, a argumentação apresentada não encontra lastro
nos autos, pois o suporte pericial anterior foi contaminado por declarações do
embargante que estão desacompanhadas de provas e muito contraditórias.
O Laudo Psiquiátrico Pericial, de 5.4.2002, foi amparado, à época, no
histórico pessoal declarado pelo periciando, o qual narrou o surgimento da doença
em razão do Serviço Militar no Exército, in verbis:
“[...] IV – HISTÓRICO PESSOAL
[...] Ingressou no Exército em março de 1995 e permaneceu até 1997. Foi aprovado
e considerado apto nos exames de saúde, para ingressar no quartel, bem como nos
exames posteriores para ascender às graduações de cabo e sargento.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
21/26
Diz que começou a ficar ‘estranho’ (sic) quando fazia o curso para sargento e ia
para campo. Segundo seu relato, ‘entrava na água gelada, no inverso’, ‘ficava dias
sem comer, para testes de resistência, tendo que sobreviver com o que encontrava no
mato’, ‘era acordado com bombas de gás lacrimogêneo, após ter dormido apenas
uma hora’, ‘quando sua roupa secava, o comandante obrigava a molhá-la de novo,
no rio ou com água do cantil’, ‘havia grito, muito grito’, ‘não havia diálogo, só
ordens’. Lembra que existia um túnel cheio de gás, sob o solo, com três saídas,
sendo duas delas falsas. Márcio tinha que achar a saída viável, sem poder respirar,
pois, se o fizesse, ‘ardia muito’. Diz que havia muita punição, ficava detido e sem
poder ir para casa no final de semana. Seus coturnos tinham que brilhar. Ele os
lustrava, mas seu superior ‘pisava em cima’ (sic), de propósito, para alegar que
estavam sujos e mantê-lo detido. Márcio lembra que, durante o curso, foi proibido
de caminhar, só podia correr ao executar as ordens. Certa noite, às 21:00 horas, seu
superior ordenou que pintasse uma parede e o serviço deveria ficar pronto antes das
06:00 horas, não aceitando desculpas que não haveria tempo. Logicamente, Márcio
não dormiu. Por causa de tantas humilhações e provações, passou a sentir-se
‘alterado’. Começou a usar drogas para ‘acalmar-se’ (sic). Relata que a droga
‘corria solta’ no quartel e várias pessoas usavam. [...]
V – EXAME PSIQUIÁTRICO
[...]
Diante do exposto, somado à leitura dos autos, laudos apresentados e história
colhida, somos de opinião que o periciando é portador de doença mental grave, de
cunho psicológico, incapacitante e desencadeada durante o serviço militar, onde a
intensidade dos traumas e rigidez das normas a serem cumpridas, incidindo num
indivíduo psicologicamente frágil, precipitaram a patologia.
VI – COMENTÁRIO MÉDICO
O transtorno Afetivo Bipolar, antes denominado Psicose Maníaco-depressiva, é uma
doença mental grave e de origem multifatorial. Os fatores bio-psico-sociais estão
associados ao surgimento da doença. Segundo Delaware, ‘a genética propõe e o
desenvolvimento dispõe’. Assim sendo, embora a vulnerabilidade individual possa
ter um papel na ocorrência do transtorno, para nós é óbvio que a condição
patológica não teria surgido sem o agente estressor — no caso, o serviço militar e
sua rigorosa e inusitada disciplina, treinamentos árduos, horários rígidos,
interferência no modo de vestir e agir, simulações de situação de guerra, manuseio
de equipamentos e armamentos para matar — em tudo diferindo da realidade e da
vida civil. [...]”. (Grifos nossos.)
Registre-se que, sem desmerecer os conhecimentos da Perita, muito
menos avalizar excessos, a formação, imposta a todos os militares voluntários para
defender a Pátria em combate, tem momentos de rusticidade, desconforto, testes de
resistência física e psicológica, enfim, estes e outros aspectos inerentes à carreira das
Armas.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
22/26
Segundo o lema “Treinamento difícil, combate fácil”, a instrução
militar, dedicada ao preparo para operações reais, selecionará, naturalmente, os
militares vocacionados a tão especial atividade.
Diferentemente, por ocasião da avaliação pericial no Incidente de
Insanidade Mental, de 27.11.2019, os antecedentes Mórbidos Pessoais do periciando
foram declarados por sua genitora.
Em síntese, a Sra. MARTA NUNES CASTILHOS esclareceu que o
filho iniciou o uso de substâncias psicoativas aos 14 (quatorze) anos. Com o
consumo mais intenso, ele passava períodos fora de casa e até furtava objetos da
residência para comprar drogas.
Além disso, nas primeiras internações, foi percebido que o periciando
apresentava efeito paradoxal com o diazepam, como agitação e maior exposição a
risco. Por isso, os médicos orientaram para não utilizar a medicação, mas o filho
seguiu abusando do diazepam. Isso porque, segundo a mãe, “ele gosta do efeito da
medicação”.
Com base nos relatos da genitora e do embargante, os peritos criminais
concluíram que o inspecionado apresentava, como diagnóstico principal, a
dependência de múltiplas drogas, incluindo crack, cocaína, álcool e maconha.
Todavia, era capaz de entender o caráter ilícito da conduta e de determinar-se
de acordo com esse entendimento.
Ao comparar os documentos periciais, constata-se, de plano, que o
Laudo Psiquiátrico Pericial, de 5.4.2002, não merece crédito, posto que
fundamentado em premissas inverídicas (origem da doença: rigores do Serviço
Militar), as quais contaminaram, ilicitamente, a conclusão do diagnóstico das
doenças nele encartadas.
Além de muito distante da ocorrência dos fatos delituosos
(14.11.2018), o Laudo foi formalizado por médica psiquiátrica, especialista em
Medicina do Trabalho, tendo por base outro escopo legal em sua investigação, a qual
foi induzida e seduzida por relatos fantasiosos do periciando quanto aos rigores de
sua vida militar.
Certamente, por óbvio, diante da fragilidade dos diagnósticos
anteriores, os psiquiatras criminais balizaram as suas conclusões a partir do histórico
mórbido declarado no próprio Laudo de Sanidade Mental.
Essa flagrante deficiência do Laudo Psiquiátrico Pericial, de 5.4.2002,
explica o porquê de a DPU, estrategicamente, não embargar a divergência
inaugurada pela corrente minoritária absolutória, a qual introduziu dúvidas na
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
23/26
interpretação das conclusões do Laudo de Sanidade Mental em razão de os peritos
criminais desconsiderarem os diagnósticos anteriores da especialista em Medicina do
Trabalho.
Note-se que a Defesa poderia, ou até mesmo deveria, ter recorrido com
base na corrente mais favorável ao embargante (a absolutória). Entretanto, talvez não
tenha optado por essa via, porque exporia a premissa inverídica de que o embargante
começou a usar drogas para aliviar o estresse do Serviço Militar (1995-1997),
quando, na verdade, usou entorpecentes, na forma como declarado por sua genitora,
desde os 14 (quatorze) anos de idade (1989).
Essa peculiar situação do embargante impõe até mesmo o
questionamento das condições de seu ingresso na vida militar. Interessante teria sido
esclarecer se o agente declarou ser usuário de entorpecentes em sua Ficha de
Entrevista por ocasião da seleção.
Ainda sobre a imputabilidade, voltando ao dia dos fatos, por ocasião do
flagrante, o embargante alegou ser dependente químico grave e alcoólatra. Além
disso, teria ingerido 3 (três) diazepam 10mg e 3 (três) quetiapina de 25mg, bem
como comprado uma garrafa de cachaça.
Todavia, nessa mesma data (14.11.2018), às 5h, o Exame de Corpo de
Delito, com avaliação psiquiátrica, demostrou que o paciente não padecia dos graves
efeitos da eventual ingestão dessas substâncias. Segundo o exame, o seu estado
mental estava relativamente normal, apenas com alterações do afeto (ansioso) e da
aparência (odor etílico).
O estado psicológico do embargante também pode ser aferido com
base no testemunho do 3º Sgt BRUNO LAURINDO MARTINS, em oitiva
complementar de 18.1.2019, o qual, além das ofensas sofridas, declarou, verbis:
“[...] Perguntado quais foram as ofensas respondeu que foi chamado de ‘sargento
de merda’, ‘filho da puta’, ‘covarde’, ‘em breve tu vais estar trabalhando na
Rudder’, ‘tu tens mais é que passar vergonha na frente dos soldados’, e que estas
frases foram ditas com conotação agressiva, pejorativa e em alto tom de voz. [...]
além de ofensivo, o flagranteado, durante todo período em que esteve sob custódia,
foi extremamente debochado e provocativo, no intuito de que fosse gerada uma
agressão por parte da guarnição que o acompanhou [...].” (APF nº 7000095-
86.2018.7.03.0103 – DILIGENCIAS1 - Evento 49 - fl. 16.) (Grifos nossos.)
Os documentos periciais juntado aos autos, tanto o Exame de Corpo de
Delito como o Laudo de Sanidade Mental, corroboram a imputabilidade do
embargante quanto aos fatos pelos quais foi condenado.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
24/26
De outro lado, os antecedentes penais do embargante, associados ao
seu histórico pessoal, atraem toda a sorte de dúvidas quanto às alegações de que
ingeria os medicamentos e a bebida alcoólica apenas para se acalmar.
Esses mesmos antecedentes criminais autorizam a presumir que, talvez,
os bens furtados seriam vendidos ou trocados por drogas.
Para complementar, se o Laudo Psiquiátrico Pericial, de 5.4.2002,
requerido pela Juíza Federal da 8º Vara Federal Cível de Porto Alegre, definiu a
concessão da reforma ao 3º Sgt MÁRCIO NUNES CASTILHOS, pairam indícios de
que a origem de suas doenças tenha sido simulada, as quais foram relacionadas com
o Serviço Militar, talvez para obter vantagem previdenciária ilícita em prejuízo do
Exército Brasileiro.
Verificada a existência de indício de outro possível ilícito, impõe-se a
extração e a remessa de cópias de documentos para análise do Dominus Litis, a teor
do art. 442 do CPPM:
Indícios de outro crime
Art. 442. Se, em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por
ocasião do julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime,
determinará a remessa das respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do
Ministério Público competente, para os fins de direito.
Alfim, o cotejo do incontroverso contexto criminoso delineado nos
autos com os elementos objetivos da definição legal do furto confirmou o acerto do
Voto condutor da corrente majoritária no Acordão embargado, ao considerar
consumadas as subtrações da motocicleta Honda Titan 150 e, mediante a quebra do
vidro do motorista, dos objetos pessoais do interior do veículo Ford Ka,
pertencentes, respectivamente, ao 3º Sgt SOARES e à 3º Sgt TEIXEIRA.
As ações criminosas foram descobertas em razão do monitoramento
que o 3º Sgt SOARES exercia sobre a sua Honda Titan 150. Ao detectar o
desaparecimento do veículo do local onde costumava estacionar, imediatamente
acionou a Guarda e empreendeu buscas pela grande área do Hospital, logrando êxito
em recuperar a motocicleta e em flagrantear o agente enquanto este executava o
terceiro furto da madrugada.
A motocicleta foi localizada na entrada do estacionamento de
visitantes, e os objetos pessoais da 3º Sgt TEIXEIRA estavam na área da pracinha do
Hospital, respectivamente, a cerca de 100 m (cem metros) e 30 m (trinta metros) de
distância de onde os seus donos preferiram deixá-los.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
25/26
Indubitavelmente, o embargante apoderou-se dos bens das vítimas,
suprimindo-os da esfera de disponibilidade e de vigilância de seus justos
possuidores, causando inclusive a inutilidade de alguns dos objetos. Com isso, há
todos os elementos da definição legal do crime de furto (art. 240. Subtrair, para si ou
para outrem, coisa alheia móvel.), restando os delitos consumados.
Sra. Ministra e Senhores Ministros, admitir esses delitos na modalidade
tentada, como quer a Defesa, simplesmente porque os bens subtraídos não saíram
da área militar, representaria perigoso precedente, pois estaríamos criando
circunstância judicial impeditiva da consumação do furto, com reflexo para as
demais infrações patrimoniais.
Ad argumentandum, se o agente fosse preso em flagrante na saída do
Corpo da Guarda, conduzindo a motocicleta subtraída e os demais objetos no interior
da mochila da vítima, inclusive o som automotivo retirado do Ford Ka, os furtos
também seriam considerados tentados? Claro que não. Inclusive, há autores de
delitos que entram e saem várias vezes da OM, usufruindo o bem furtado. Se, depois
de diversas idas e vindas, for flagrado na posse do bem subtraído, seria delito
tentado?
Seguindo a lógica defensiva, sempre que os agentes fossem flagrados
dentro da área militar com os objetos subtraídos, o crime jamais seria consumado. E,
talvez, dando o próximo passo para maior ataque aos bens públicos e privados
depositados na OM, esses delitos consumados, caso fossem julgados como tentados,
seriam contextualizados, pelas defesas, na seara de crimes impossíveis.
E o que se poderia afirmar sobre os agentes ocultadores de bens da
Fazenda Pública, à espera do momento oportuno para retirá-los da OM? Se o
criminoso enterrasse uma arma por longo tempo, e fosse desvendado o crime,
também seria furto tentado?
Sobressai, com clareza solar, que, neste tema, eventual interpretação
mais favorável aos agentes afetaria o Princípio da Dignidade Humana, mas desta vez
em prejuízo de todos os cidadãos de bem da sociedade e não do delinquente.
Se o Escabinato fundamentasse que o furto somente consumar-se-ia
quando o agente ultrapassasse os muros do quartel com a res furtiva, a segurança
jurídica resultaria debilitada, colocando em risco a proteção do patrimônio das
Forças Armadas. Essa situação apenas interessaria ao crime organizado. Igualmente
os bens de civis e de militares, os quais necessitam da sensação de segurança dentro
da sua própria OM, restariam mais desprotegidos, o que afetaria, também, os
Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:13
:: 40001357090 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f9...
26/26
O aviltamento e a cobiça, resultantes nos ilícitos, demonstram o
desvalor comportamental das condutas, em total menosprezo aos bens alheios, neste
caso, pertencentes ao patrimônio particular de militares.
Se o embargante não fosse preso em flagrante, certamente a meta
visada inicialmente com a empreitada criminosa redundaria em locupletamento
ilícito, em prejuízo dos justos possuidores.
Diante de tais comportamentos, este Escabinato, armado com a Teoria
da Inversão da Posse, deve progredir no exame do contexto delitivo e balizar, com
segurança, a completa reunião dos elementos objetivos definidores do crime de
furto, de modo a reprimir e a prevenir com vigor tais condutas no seio das Forças
Armadas e, reflexamente, em toda a sociedade brasileira.
Repise-se que, nos citados arestos, o STF e o STJ aplicaram a Teoria da
amotio no âmbito do Direito Penal comum. Portanto, se a interpretação naquela
seara foi a mais rígida, visando coibir a prática de delitos dessa natureza, com maior
razão deve prevalecer no âmbito castrense, no qual o interesse público torna-se
superlativo — a manutenção da higidez das Forças Armadas interessa à Defesa
Nacional.
Nessa forte base, identifica-se o motivo porque, nesta Justiça
Especializada, todas as ações penais são públicas, pois o sujeito passivo em
primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, as vítimas
patrimoniais.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do
Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor do 3º Sgt Refm Ex
MÁRCIO NUNES CASTILHOS, para manter íntegro, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão recorrido. Outrossim, determino a remessa da instrução
criminal, especialmente dos laudos periciais, e deste Aresto à Advocacia-Geral da
União e ao Parquet Militar, para os fins de direito, na forma prescrita no art. 442 do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357090v5 e
do código CRC c1d60047.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/11/2023, às 21:44:53
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357090 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)

19/12/2023, 15:14
:: 40001357516 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f924...
1/4
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000180-98.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MARCIO NUNES CASTILHOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União
e reformar o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000577-
31.2021.7.00.0000, fazendo prevalecer o Voto Divergente da lavra do Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, o qual mantinha a Sentença
que condenou o Terceiro-Sargento Reformado do Exército MÁRCIO NUNES
CASTILHO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática de dois
crimes de furto tentados (art. 240, §4º, c/c o art. 30, Parágrafo único, ambos do
CPM), em continuidade delitiva, com o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, pelos motivos que passo a expor.
Em síntese, cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União em face da condenação do ora Embargante, em sede de
Apelação, em 2 (dois) crimes de furto duplamente qualificados, na modalidade
consumada, cuja pena final restou fixada em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso I, do CPM, em
regime semi-aberto, com direito a apelar em liberdade e com a aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 102 do CPM.
Nos termos do Acórdão da Apelação nº 7000577-31.2021.7.00.0000, a
consumação dos delitos deu-se pelos furtos da motocicleta HONDA TITAN 150,
placa IMC 6186, pertencente ao Terceiro-Sargento JÚLIO CESAR DA SILVA
SOARES, e dos pertences da Terceiro-Sargento EDNA CARDOSO TEIXEIRA
LOPES, quais sejam: uma mochila contendo roupas pessoais, fardamento, coturno e
uma TV portátil.
O delito de furto qualificado está tipificado no art. 240 do Código
Penal Militar e prevê a seguinte conduta delituosa:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357516 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:14
:: 40001357516 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f924...
2/4
§ 4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.”.
(...)
§ 6 Se o furto é praticado:
I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se encontra
inserido no CPM no Título V, que trata dos crimes contra o patrimônio. Atenta
contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente, valendo-se da
confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio que,
no caso, tratou-se de bens pertencentes a colegas de farda.
O contexto apresentado nos autos, em sede de Embargos Infringentes
do Julgado, força-nos a analisar se o crime foi consumado ou tentado.
Após detalhada análise do extenso processo, mantenho-me convencido
de que deve ser reformado o Acórdão da Apelação nº 7000577-31.2021.7.00.0000 de
maneira que seja mantida a Sentença de Primeira Instância pelo fato da ocorrência
da tentativa dos crimes de furtos e não da consumação dos delitos.
Inicialmente, a própria Sentença demonstrou a ocorrência da tentativa,
nos seguintes termos:
Assistiu razão à defesa, ao requerer a desclassificação para dois crimes de furtos
tentados, pois com o flagrante, ainda na fase de execução, o iter criminis foi
interrompido, por circunstância alheia à vontade do agente , evitando a
consumação dos furtos da motocicleta e dos objetos do interior do veículo. Também
deve ser considerado que o mesmo ainda estava em área militar, deixando-se, por
esses motivos, de aplicar a "teoria do amotio".
Nesse mote, tudo que foi produzido durante a instrução criminal não
conduz à certeza do crime consumado.
Assim, merece ser reformado o Acórdão da Apelação nº 7000577-
31.2021.7.00.0000, para fazer prevalecer o Voto Divergente do eminente Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, eis que abordou com
precisão que os fatos ilícitos não restaram consumados, nos seguintes termos:
(...) Quanto ao furto da motocicleta e ao furto dos pertences pessoais, o contexto
probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva e, sendo
marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Apelante/Apelado, impõe-se a
manutenção da condenação ora impugnada.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357516 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:14
:: 40001357516 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f924...
3/4
O cerne da questão gravita em torno da ocorrência dessas condutas na modalidade
tentada ou consumada.
Data vênia aos entendimentos contrários, o caso em testilha se amolda à forma
tentada, uma vez que, durante a fase de execução, o iter criminis foi abruptamente
interrompido pelo ex-3º Sgt JÚLIO CESAR e pelo 3º Sgt FRAZZON. Logo, por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Outrossim, deve-se considerar que o réu
não logrou êxito em ultrapassar os limites da área militar, ficando circunscrito ao
perímetro do estacionamento onde ocorreram os fatos.
A motocicleta foi localizada na entrada do estacionamento dos visitantes. O veículo
automotivo FORD KA sequer arredou do local dos fatos. Elucidou-se, também, que
a tentativa de “ligação direta” em ambos os automotores restou inócua,
caracterizada pela manipulação e pela danificação dos fios elétricos.
Portanto, não há falar em consumação de dois furtos, a saber, da motocicleta e dos
objetos subtraídos do interior do veículo FORD KA.
A dosimetria da pena, também, não merece reparos.
Quanto ao delito de furto da moto, qualificado por ser praticado durante a noite, o
Conselho Julgador fixou a pena-base no mínimo legal estabelecido para o tipo, qual
seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase do sistema legal, aumentou a pena no patamar de 1/5 (um quinto),
ante a agravante da reincidência, prevista no art. 70, inciso II, do CPM, resultando
em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Na terceira fase, fez incidir a causa geral de diminuição de pena atinente à tentativa
(art. 30, inciso II, do CPM), na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando em 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Alusivo ao crime de furto dos objetos localizados no interior do veículo automotivo
FORD KA, qualificado por ser praticado durante a noite, o Colegiado a quo
reconheceu, como circunstância judicial desfavorável, o fato de ter sido quebrado o
vidro do veículo, e, assim, a pena-base foi fixada em seis meses acima do mínimo
legal (art. 240, § 4º, do Código Penal Militar), resultando em 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão.
Na segunda fase, aplicou-se a agravante da reincidência, no percentual de 1/5 (um
quinto), o que resultou no total de três anos de reclusão.
Na terceira fase, fez incidir a causa geral de diminuição de pena atinente à tentativa
(art. 30, inciso II, do CPM), na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando em 1
(um) ano de reclusão.
O Juízo de Piso reconheceu o crime continuado na forma do art. 71 do Código
Penal comum, aplicando a pena de um só dos crimes (o crime com a maior pena, de
furto dos objetos), aumentada de 1/6 (um sexto), tornando-se a sanção definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357516 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 15:14
:: 40001357516 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fd601c6fe7da0f924...
4/4
Por derradeiro, ombreando-me aos fundamentos lançados na sentença
condenatória, mantenho integralmente a pena imposta.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os recursos, o ministerial e o
defensivo, e de negar-lhes provimento, para manter a condenação imposta ao 3º Sgt
Refm Ex MÁRCIO NUNES CASTILHOS de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão pela prática de dois crimes de furtos tentados (art. 240, § 4º, c/c o art. 30,
parágrafo único, ambos do CPM), em continuidade delitiva, com o direito de
recorrer em liberdade e com o regime inicial aberto. (Grifos no original.)
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para,
reformando o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000577-
31.2021.7.00.0000, fazer prevalecer o Voto Divergente proferido pelo ilustre
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, o qual mantinha
os termos da Sentença de Primeiro Grau, que condenou o Terceiro-Sargento
Reformado do Exército MÁRCIO NUNES CASTILHOS à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão pela prática de dois crimes de furtos tentados (art. 240, § 4º,
c/c o art. 30, parágrafo único, ambos do CPM), em continuidade delitiva, com o
direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357516v15
e do código CRC 70e01733.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/12/2023, às 9:44:2
7000180-98.2023.7.00.0000
40001357516 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR